Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723502-20.2021.8.07.0001 APELANTES: RICARDO DALLER FILHO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RICARDO DALLER FILHO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção à cota de ID 61120228, intime-se a Defesa do réu RICARDO DALLER FILHO para apresentar as contrarrazões ao recurso do Assistente da Acusação. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.